Tribunal: TJDFT
Processo: 0741944-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741944-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HEBERT DA SILVA TAVARES RECORRIDO: CLAUDIA MARIA ALVARENGA VILARDO, EMILIA SILVA MELLO, FERNANDO MONTEIRO DE FIGUEIREDO, HELENITA FELICIDADE PEREIRA, LUZ MARINA FERREIRA DA SILVA, VALQUIRIA GOMES LUMBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que, determinadas as penhoras no rosto dos autos, o agravante-executado deixou de apresentar impugnação no prazo legal, bem como deixou de interpor recurso da decisão que rejeitou sua impugnação. Mantida decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 525, §11, do Código de Processo Civil, sustentando a inocorrência da preclusão in casu, ao argumento de que as penhoras iniciais teriam incidido sobre mera expectativa de direito, porquanto os valores somente teriam sido efetivamente depositados na conta judicial posteriormente e a ciência concreta do insurgente teria ocorrido apenas no momento da transferência efetiva do montante e sua manifestação teria sido tempestiva; b) artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos honorários advocatícios, uma vez que possuiriam natureza alimentar diante do valor inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos; c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, afirmando a ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 525, §11, e 833, inciso IV e §2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024